Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N° 001/2022. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da administração.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é legal o ato administrativo que exclui candidato por omissão de informações sobre seus antecedentes criminais, bem como inquéritos policiais ou termos circunstanciados na fase em que se investiga a sua vida pregressa.

3. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. Maioria.